Tribunal: TJBA
Processo: 8000711-13.2019.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000711-13.2019.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RONI ALCIONE DRUNN KLEIN

Advogado(s)
:
BRAZ GOMES, GREICE KELLI FONTANA KLEIN

APELADO: AGROPECUARIA TARUMA LTDA

Advogado(s)
:
ABEL CESAR SILVEIRA OLIVEIRA, ANDRE EDUARDO OLIVEIRA, BRUNO JORDANO BARROS MARINHO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. NOTA FISCAL ASSINADA E ENTREGA DE PRODUTOS COMPROVADA. IMPUGNAÇÃO DE AUTENTICIDADE E NEGATIVA DE RELAÇÃO CONTRATUAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DESCONSTITUTIVAS. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória, reconhecendo o crédito em favor do autor com base em nota fiscal assinada e comprovantes de entrega de mercadorias. O apelante questiona a autenticidade do documento, a realização do negócio jurídico, bem como a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em:
(i) saber se a nota fiscal e os comprovantes de entrega apresentados são suficientes para instruir ação monitória;
(ii) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento de provas; e
(iii) apurar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação entre as partes.

III. Razões de decidir
3. A nota fiscal acompanhada de assinatura do recebedor e comprovantes de entrega constitui prova escrita idônea, suficiente para fundamentar a ação monitória, nos termos do art. 700, CPC/2015.
4. O indeferimento de produção de provas pelo magistrado não configura cerceamento de defesa, quando há elementos suficientes nos autos para a formação de seu convencimento.
5. Ainda que configurada relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo verossimilhança das alegações, não demonstrada pelo apelante.
6. A correção monetária e os juros de mora foram corretamente aplicados desde o vencimento da obrigação, conforme o art. 397 do CC/2002 e a jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8000711-13.2019.8.05.0154
, em que é apelante
RONI ALCIONE DRUNN KLEIN
e apelado
AGROPECUARIA TARUMA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente